Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702209-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA AGRAVADO: REINALDO FIRMO FURTADO, ALESSANDRO MIRANDA SOLANO LABANCA, SAMUEL MARTINS DIAS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Focus Administração e Gestão Condominial Ltda. contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível do Gama, que, na ação de exibição de documentos proposta por Alessandro Miranda Solano Labanca, Reinaldo Firmo Furtado e Samuel Martins Dias contra Paulo Henrique Matuzewski, determinou busca e apreensão da ata da assembleia condominial realizada em 7/12/2017 no Condomínio Gamaggiore, esclarecendo que a diligência será cumprida no endereço da pessoa jurídica ora agravante (ID 147692876 do processo n. 0709157-11.2019.8.07.0004). Nas razões recursais (ID 42980921), a parte recorrente relata que, na ação ajuizada na origem, o requerido, Paulo Henrique Matuzewski, foi condenado a apresentar os documentos relativos à administração do Condomínio Gamaggiore, do qual é síndico. Alega que a ata da assembleia realizada em 7/12/2017 não foi registrada. Aduz que o Condomínio realizou assembleia em 11/1/2023 para retificar a assembleia de 7/12/2017. Afirma que a pessoa jurídica ora agravante não prestava serviços administrativos ao Condomínio Gamaggiore em 2017, motivo pelo qual considera incabível a busca e apreensão do documento indicado na decisão agravada. Sustenta que a busca e apreensão pode causar prejuízos à reputação da empresa. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo que seja indeferida a busca e apreensão do documento. Preparo recolhido (IDs 42980926 e 42980934). Em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0709157-11.2019.8.07.0004 e ao agravo de instrumento n. 0728067-64.2020.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre a ação originária. Cuida-se, na origem, de ação de exibição de documentos proposta por Alessandro Miranda Solano Labanca, Reinaldo Firmo Furtado e Samuel Martins Dias contra Paulo Henrique Matuzewski. Os requerentes, na inicial, alegaram que o réu foi reeleito síndico do Condomínio Gamaggiore para o biênio 2018-2020 e teriam percebido “uma série de irregularidades concernentes à administração”. Por essa razão, postularam exibição de diversos documentos referentes ao Condomínio, inclusive ata da assembleia condominial realizada em 7/12/2017. Na sentença, o pedido apresentado na inicial foi julgado procedente para condenar a parte ré a apresentar os documentos relativos à gestão do Condomínio Gamaggiore. Contra a decisão de mérito, o réu interpôs a apelação n. 0709157-11.2019.8.07.0004, que foi desprovida por esta 2a Turma Cível. Destaca-se a ementa do acórdão: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONDÔMINOS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FORMULADO CONTRA O SÍNDICO. ART. 397 DO CPC. REQUISITOS PREENCHDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O síndico é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exibição de documentos movida pelos condôminos, com a finalidade de obter acesso a documentos vinculados à gestão condominial, nos moldes do art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/64. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Diversamente do consignado no apelo, o art. 397 do CPC não elenca, entre os requisitos para o requerimento de exibição de documentos, no âmbito de relação jurídica entre condôminos e o síndico, a prova da negativa extrajudicial de sua apresentação pelo demandado. Logo, revelada a necessidade, adequação e utilidade da pretensão de exibição dos documentos deduzida pelos autores, ora apelados, a qual, inclusive, pode evitar o ajuizamento, ou auxiliar a instrução, de eventual e futura ação judicial, não há falar em ausência de seu interesse de agir. Preliminar de carência de ação afastada. 3. O art. 397, incisos I a III, do CPC, estabelece que o pedido formulado na ação de exibição de documentos conterá: a) a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; b) a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; e c) as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária 4. Ressalte-se que os apelados individualizaram os documentos objetos do pedido de exibição, bem como indicaram a finalidade específica de sua apresentação, qual seja, a instrução de eventual ação judicial, em razão de uma suposta “série de irregularidades concernentes à administração” exercida pelo apelante. Para além disso, é certo que a posse, pelo apelante, dos aludidos documentos, decorre do próprio art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/64, que obriga o síndico a manter sob sua guarda toda a documentação relativa ao condomínio durante o prazo de cinco anos, para eventual necessidade de verificação contábil. 5. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 397, incisos I a III, do CPC, o acolhimento do pedido formulado nos autos de ação de exibição de documentos é medida impositiva, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial. 6. A litigância de má-fé, conforme os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. À luz dos deveres de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé dos recorridos, pois a o ajuizamento da ação de exibição de documentos constitui legítimo exercício do direito de ação. Não há, nesses termos, falar em condenação dos apelados por litigância de má-fé, porquanto não observada qualquer conduta apta a autorizar a aplicação dessa penalidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O trânsito em julgado ocorreu em 4 de julho de 2022. Após, a parte autora requereu o cumprimento do título executivo judicial. Intimado, o réu apresentou alguns dos documentos exigidos, alegando que a ata da assembleia condominial realizada em 7/12/2017 não poderia ser apresentada, pois não teria sido registrada. Em seguida, os autores requereram busca e apreensão dos documentos faltantes. Na decisão ao ID 144396875 (autos de origem), determinou-se intimação de Focus Administração e Gestão Condominial Ltda., ora agravante, para que juntasse aos autos a ata da assembleia condominial realizada em 7 de dezembro de 2017. A Focus manifestou-se nos autos. Na oportunidade, afirmou que a ata em questão teria sido retificada e requereu prazo para apresentá-la aos autos (ID 147434224). A parte autora, por sua vez, reiterou o pedido de busca e apreensão, o que foi deferido, com os seguintes fundamentos: [...] No caso, considerando a Sentença prolatada nos autos - ID 80643124 - a qual determinou a exibição dos documentos perseguidos pelos autores, em especial, a Ata da assembleia condominial realizada no dia 07 de setembro de 2017 pelo Condomínio Gamaggiore, defiro o pedido formulado no ID 147589538. Nesse passo, determino a busca e apreensão do referido documento, a ser cumprido no endereço da Empresa FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, abaixo transcrito: [...] Deverá o Oficial de Justiça encarregado da diligência, após localizar e apreender o documento, entregá-lo na Secretaria deste Juízo. [...] Contra essa decisão, Focus Administração e Gestão Condominial Ltda. interpôs o agravo de instrumento em epígrafe. No recurso, requer que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos para obstar o cumprimento da ordem de busca e apreensão. Contudo, neste juízo de cognição sumária, não se verifica a presença dos pressupostos necessários para amparar o pedido de efeito suspensivo. A determinação de busca e apreensão exposta na decisão recorrida encontra amparo nos parágrafos únicos dos arts. 400 e 403 e no § 1o do art. 536 do CPC[1]. Os referidos dispositivos legais autorizam o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. Assim, considerando que a ordem judicial não foi atendida espontaneamente, sem justificativa plausível, verifica-se, nesta análise inicial, que a busca e apreensão é a medida cabível para tornar efetiva a exibição dos documentos. Além de não demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, o recorrente não apresentou motivos ou elementos capazes de indicar que existe risco de dano concreto decorrente da decisão agravada. Por essas razões, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. Art. 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.